Tribunal: TJDFT
Processo: 0044045-37.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044045-37.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A. RECORRIDO: DANIEL NUNES DA SILVA, DANLUZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., JONAS FÉLIX DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240, DO STJ. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 485, §6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRECEDENTES. 1. Diante da inércia do exequente para atender determinação judicial e dar andamento ao processo, mesmo depois da intimação pessoal, o processo foi extinto, por abandono, já que paralisado por mais de 30 dias. 2. Após a improcedência dos embargos à execução, o crédito se estabiliza, restando satisfeito o direito do executado a um julgamento de mérito e, prosseguindo-se a execução o seu curso, conclui-se pelo desinteresse do executado, não sendo necessário requerimento para esse fim. Inaplicabilidade da Súmula 240, do STJ. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, §6o do CPC, à luz do enunciado 240 da Súmula do STJ, sustentando que, uma vez instaurada a relação processual entre as partes, eventual extinção processual por abandono depende exclusivamente de requerimento do executado, o que não se verificou na hipótese presente. Aduz que, não havendo a oposição de embargos à execução por todos os devedores, não há que se falar em inaplicabilidade do referido enunciado sumular. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, §6o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030